Tribunal: TJSP
Processo: 2173731-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e de inexigibilidade de débito. Fase de cumprimento de sentença. Obrigação cumprida após o prazo concedido. Execução da multa diária.
Decisão recorrida que reduziu o valor das astreintes. Possibilidade, na esteira de julgado do 14o Grupo de Câmaras de Direito Privado. Incidência do disposto no art.

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e de inexigibilidade de débito. Fase de cumprimento de sentença. Obrigação cumprida após o prazo concedido. Execução da multa diária.
Decisão recorrida que reduziu o valor das astreintes. Possibilidade, na esteira de julgado do 14o Grupo de Câmaras de Direito Privado. Incidência do disposto no art. 537, §1o, do CPC. Multa que se revela desproporcional e excessiva, propiciando o enriquecimento sem causa do consumidor que obteve o cumprimento da obrigação e já se beneficiou de valor razoável em razão da demora da ré. Multa limitada a R$ 100.000,00.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173731-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JEFFERSON
FRANCO SAMPAIO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173731-08.2020.8.26.0000 -Voto no 37.207-pg
2
Voto no.: 37.207
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2173731-08.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: JEFFERSON FRANCO SAMPAIO
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUIZ: DOUGLAS IECCO RAVACCI
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico e de
inexigibilidade de débito. Fase de cumprimento de
sentença. Obrigação cumprida após o prazo concedido.
Execução da multa diária.
Decisão recorrida que reduziu o valor das astreintes.
Possibilidade, na esteira de julgado do 14o Grupo de
Câmaras de Direito Privado. Incidência do disposto no
art.
537,
§1o, do CPC. Multa que se revela desproporcional e excessiva, propiciando o
enriquecimento sem causa do consumidor que obteve o
cumprimento da obrigação e já se beneficiou de valor
razoável em razão da demora da ré. Multa limitada a R$
100.000,00.
Recurso não provido.
Jefferson Franco Sampaio agrava da
respeitável decisão de fls. 577, declarada a fls. 607, que, nos autos da ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico e de inexigibilidade de débito
movida em face do Banco Santander (Brasil) S/A, ora em fase de
cumprimento de sentença homologatória de acordo, dentre outras
deliberações reduziu o valor das astreintes.
Irresignado, recorre o exequente. Aduz,
em síntese, que a decisão que fixou a multa e impôs a obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173731-08.2020.8.26.0000 -Voto no 37.207-pg
3
cancelamento do registro é questão ultrapassada, abarcada pelo manto da
preclusão. Diz que o agravado tinha ate o dia 23/11/16 para protocolar o
pedido de cancelamento, mas somente o fez após quase cinco meses, em
13/04/17, sem qualquer motivo justo. Discorre sobre a função das astreintes e
que o valor de R$ 412.325,11, não é mais do que reflexo da resistência
injustificada ao cumprimento da obrigação, de modo que deve ser mantido.
Pugna pela reforma da decisão recorrida.
Ausente
pedido
de
efeito
ativo/suspensivo, o recurso foi regularmente processado nos seus regulares
efeitos.
É o relatório.
Não
obstante,
já
tenha
proferido
decisões em que perfilhava entendimento diverso, curvei-me à orientação
consagrada em julgado do 14o Grupo de Câmaras deste Egrégio Tribunal,
relatado pelo i. Des. Mourão Neto, segundo o qual é admissível a modificação
da multa cominatória, ainda que analisada a questão sob a égide do atual
Código de Processo Civil, nos casos em que se verifique que ela tornou-se
insuficiente ou excessiva (inciso I, §1o, do art. 537, do CPC) ou, ainda, o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
causa justa para o descumprimento (inciso II, §1o, do art. 537, do CPC).
A função das astreintes e das multas
cominatórias é coagir a parte ao cumprimento do comando judicial. Sua
fixação deve ser em valor suficiente para inibir eventual recalcitrância do
destinatário da ordem sem, contudo, permitir enriquecimento sem causa da
parte a quem favorece.
A obrigação de fazer consistia no
cancelamento averbações pendentes sobre o imóvel sub judice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173731-08.2020.8.26.0000 -Voto no 37.207-pg
4
No caso concreto, verifica-se que a
multa cominatória cumpriu sua função, tendo em vista que a execução foi
cumprida, muito embora o descumprimento da obrigação de fazer imposta
tenha perdurado por mais de cinco meses.
Assim, forçoso reconhecer que o autor,
que já obteve o cumprimento da obrigação, também já se beneficiou de
razoável valor correspondente à demora excessiva no valor correspondente a
R$ 100.000,00, com a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios
de 10%, como deliberou o d. magistrado de primeiro grau, de forma que
admitir a execução no valor de R$ 412.324,11, consistiria em enriquecimento
indevido do credor.
Assim, fica mantida a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator